Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra o meio ambiente. Armazenamento irregular de combustível. Erro de proibição. Princípio da insignificância. Regime inicial de cumprimento da pena. Pena restritiva de direitos. Dosimetria. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, consistente no armazenamento irregular de combustível em sua residência. A Defesa pleiteia, sucessivamente, a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação do delito para modalidade culposa, o reconhecimento de erro de proibição, a aplicação do princípio da insignificância, a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a conduta do recorrente foi dolosa ou se deve ser desclassificada para modalidade culposa; (ii) determinar se é aplicável a tese de erro de proibição; (iii) avaliar a possibilidade de incidência do princípio da insignificância e; (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. O dolo na conduta é evidenciado pela consciência do recorrente de manter combustível armazenado irregularmente, mesmo que adquirido licitamente, conduta que foge ao comportamento comum e revela ciência da ilicitude do ato.

4. A alegação de erro de proibição não é acolhida, porque o desconhecimento da lei é inescusável (art. 21 do CP) e as condições pessoais do agente não autorizam o reconhecimento de erro escusável.

5. Não é cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o tipo penal do art. 56 da Lei 9.605/98 prevê que tal ato configura crime formal e de perigo abstrato, cuja tipicidade não depende da efetiva lesão ao meio ambiente.

6. A fixação do regime semiaberto é adequada diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, conforme previsão do art. 33, § 2o, “c”, do CP e entendimento pacificado do colegiado.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em razão da reincidência e dos maus antecedentes e não se mostrar medida socialmente recomendada, conforme vedação expressa do art. 44, § 3o, do CP.

8. A suspensão condicional da pena também não se aplica, diante da reincidência em crime doloso, nos termos do art. 77 do CP.

9. Se a dosimetria da pena observou corretamente as fases legais, com compensação entre agravante e atenuante, e a pena-base fixada com critério proporcional de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, pequeno erro material na quantidade de dias-multa (inferior ao mínimo legal) não é corrigido por ausência de recurso da acusação e por beneficiar o apelante.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido.